Tribunal: TCU
Processo: 034.669/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em multa, em tomada de contas especial oriunda de conversão de monitoramento do cumprimento de determinações feitas em levantamento de auditoria realizado nas obras de implantação de terminal para ampliação da capacidade de escoamento de GLP e C5+, executadas no município de Barra do Riacho/ES, instaurada para apurar supostos prejuízos causados por irregularidades na metodologia de cálculo de verbas indenizatórias por paralisação de obra em decorrência de chuvas em contratos referentes às obras de implantação do Terminal de Barra do Riacho e dos oleodutos de interligação do terminal à Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Pedro José Barusco Filho, ex-Gerente Executivo de Engenharia da Petróleo Brasileiro S.A, contra o Acórdão 1364/2023-TCU-Plenário e, em razão de inexatidão material, retificado pelo Acórdão 1825/2023-TCU-Plenário , ambos relatados pelo Ministro Jorge Oliveira, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e lhe aplicou multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente, à Petrobras e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.